Tribunal: TJSP
Processo: 2133395-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Preliminares de intempestividade rejeitadas - Requisitos legais não preenchidos – A formação de grupo econômico ou a ausência de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente, que demanda requisito próprio, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Preliminares de intempestividade rejeitadas - Requisitos legais não preenchidos – A formação de grupo econômico ou a ausência de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente, que demanda requisito próprio, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Inteligência do art. 50, § 4o, do Código Civil – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.